Tribunal: STF
Processo: RE 93063
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO V DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO
STF, ENTÃO EM VIGOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356) E REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.